Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) Reconhecer a legalidade do deságio aplicado; (ii) Declarar abusiva a cláusula que excluiu a correção monetária; e (iii) Determinar que o valor a ser transferido ao novo empreendimento seja aquele previsto no contrato de distrato, no montante de R$ 349.089,51, acrescido de correção monetária desde cada pagamento realizado pelo autor até a data da efetiva transferência, conforme índices oficiais adotados por este Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na cláusula que afasta a correção monetária dos valores a serem transferidos entre contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária não se trata de acréscimo patrimonial, pois objetiva apenas compensar a perda causada pela inflação e preservar o poder de compra e evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor.
4. Revela-se abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, previsão contratual que afasta a correção monetária do valor total a ser transferido entre contratos, pois coloca o consumidor em posição de notável desvantagem em relação ao fornecedor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.